Tribunal: TJDFT
Processo: 0002310-85.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002310-85.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO AGRICIO CAMILO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em resposta à comunicação ID 17763998, oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, para informar que esta Coordenadoria está pagando, em ordem cronológica, precatórios apresentados no ano de 2003 e que não há previsão de quitação do presente precatório, o qual ocupa a posição 18.102 da lista cronológica. Confiro a este despacho força de ofício. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac